Tribunal: STF
Processo: AI 606055
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CHAMADA TELEFÔNICA INTERURBANA ENTRE 
   MUNICÍPIO E LOCALIDADES COMPREENDIDAS NA MESMA ÁREA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	As questões referentes à chamada 
   telefônica interurbana entre município e localidades 
   compreendidas na mesma área ser considerada local; a competência 
   da ANATEL para a delimitação das áreas locais; os critérios para 
   a cobrança das ligações na modalidade longa distância nacional e 
   a determinação para a devolução de valores têm caráter 
   infraconstitucional. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.